Tribunal: TJSP
Processo: 1038664-09.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-20
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE – Se o objeto da ação é a cobrança de indenização em decorrência do risco coberto por contrato de seguro, a estipulante, não tem legitimidade para estar no polo passivo da demanda, porquanto o dever de indenizar é unicamente da seguradora. PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE – Se o objeto da ação é a cobrança de indenização em decorrência do risco coberto por contrato de seguro, a estipulante, não tem legitimidade para estar no polo passivo da demanda, porquanto o dever de indenizar é unicamente da seguradora. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DA RÉ PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PREJUDICADO.